Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 8.312,00 (oito mil trezentos e doze reais).

3. O recorrente alega que a sentença contraria o ajuste pactuado entre as partes contratantes, porquanto não foi previsto pagamento ao recorrido em caso de resilição.

4. PRELIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O Dicionário Informal (http://www.dicionarioinformal.com.br/definicao.php?palavra=m%E1-f%E9&id=5329) conceitua a má-fé como sendo a "disposição de espírito que inspira e alimenta ação maldosa, conscientemente praticada; deslealdade, fraude, perfídia; 2. [JUR] termo usado para caracterizar o que é feito contra a lei, sem justa causa, sem fundamento legal e com plena consciência disso". No presente caso, não há comprovação nos autos de que o recorrido tenha agido de má-fé, eis que exercitou o direito subjetivo de ação em processo regular, tendo, aliás, alcançado em parte a pretensão deduzida. Portanto, não há que se falar em má-fé processual. Rejeito a preliminar.

5. O instrumento de contrato apresentado ao ID 21862972, firmado em 04.07.2019, estabeleceu como tempo de vigência o prazo de 02 (dois) anos. O recorrido foi comunicado, em 05.02.2020, da resilição unilateral do contrato, conforme demonstra o documento de ID 21863002 – Pág. 3, apresentado pelo recorrente em sua contestação. O artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Incontroverso, portanto, que o término do negócio jurídico deu-se por culpa exclusiva do recorrente.

6. O artigo 603 do Código Civil dispõe que se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.

7. A Cláusula Quinta do contrato expressamente prevê que se aplicam ao negócio jurídico entabulado as disposições do Código Civil Brasileiro, não sendo cabível ao recorrente recusar-se ao cumprimento de disposição legal e contratual livremente ajustados. Assim, é devida ao recorrido a respectiva contraprestação reconhecida em sentença, tendo em vista a resilição unilateral promovida, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrente, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

8. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.